Tribunal: TJES
Processo: 5000819-39.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-39.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELMA CRISTINA BARCELOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000819-39.2024.8.08.0056

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: ELMA CRISTINA BARCELOS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pleitos autorais,
(i)
determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 1.342,00 (mil trezentos e quarenta e dois reais), pela totalidade do empréstimo tomado, declarando-se quitado o contrato, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato, e de seus consectários, e de se abster de promover cobranças
;
(ii)
condenando o banco requerido na restituição em dobro dos valores descontados, que excedam a R$ 1.342,00 (mil trezentos e quarenta e dois reais); e (
iii)
condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora (R$ 5.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso inominado, pugnando, em síntese, pela improcedência dos pleitos autorais, aduzindo a

regularidade da contratação e realização de diversos saques e compras pela autora.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Di
go isso porque, de fato, o banco recorrente logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 14297075), demonstrando que a recorrida/autora
não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou na modalidade saque (TED de id. 14297078) e compras (faturas de cartão de crédito apresentadas no id. 14297077).

Portanto, deve ser reconhecida a regularidade/validade da contratação e a ausência de ato ilícito praticado pelo banco recorrente, a fim de justificar o pleito declaratório de nulidade da contratação.

Nesse sentido:

Processo nº: 0803651-81.2024.8.15 .2003 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assuntos: [Contratos Bancários, Bancários] APELANTE: ROSSANA MARIA KLOSTERMANN CAVALCANTE - Advogado do (a) APELANTE: RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO - PB11537-A APELADO: BANCO BMG SAREPRESENTANTE: BANCO BMG S.A

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA DE CONTRATAÇÃO REGULAR E USO EFETIVO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE . INDEVIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual, com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . I) Se há contratação fraudulenta de Cartão com Margem Consignável; II) Um suposto dever de restituição em dobro das tarifas cobradas de forma ilegal; e III) ocorrência de danos Morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Constatou-se a existência de contrato formalmente firmado, acompanhado de faturas que comprovam a utilização do cartão consignado pela apelante em diversas compras . O vício de consentimento ou fraude não foi configurado. Inexistente conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço, é indevida a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. IV . DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
“A contratação e o uso de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente comprovados por documentos e faturas, afastam a alegação de vício de consentimento, tornando incabível a nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts . 6º, III; 39, V e XII; 42, parágrafo único; 46; 51; 52 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08036518120248152003, Relator.: Gabinete 05 - Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TAXA DE JUROS PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor que busca a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por dano moral, decorrentes de alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado. O autor sustenta que acreditava estar contratando um empréstimo consignado, sendo surpreendido posteriormente com descontos automáticos em seu salário referentes a um cartão de crédito consignado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular e se há abusividade na taxa de juros pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco réu apresentou contrato devidamente assinado e comprovantes de transferência dos valores à conta do autor, demonstrando a existência da relação jurídica .
O histórico de faturas evidencia a utilização do cartão pelo consumidor, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.
Nos termos do REsp 1.061.530/RS, a estipulação de juros superiores à média do mercado não indica, por si só, abusividade, salvo comprovação de vantagem excessiva da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos autos . Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço ou de qualquer ilícito por parte do banco, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1 .
A comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito consignado afasta a alegação de inexistência de relação jurídica
. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado não é, por si só, abusiva, salvo demonstração de vantagem excessiva da instituição financeira.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002594920248110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

Assim, quando o consumidor desbloqueia o cartão e passa a utilizá-lo, realizando diversas compras e saques, demonstra inequívoca ciência da natureza do produto contratado.

Por tais motivos, o uso ativo e consciente do cartão afasta a tese de desconhecimento ou de que acreditava estar contratando um cartão de crédito comum, pois a utilização dos serviços caracteriza aceitação dos termos da contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)